Tribunal: TJBA
Processo: 8070250-67.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL Nº.: 8070250-67.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMBARGANTE:
WELLINGTON LISBOA DE ALMEIDA

ADVOGADO(A)S: MOISES SILVA DOS SANTOS – OAB/PE Nº. 61.436

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1)
APONTADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE
ANALISOU, DE MODO EXPRESSO E FUNDAMENTADO, O CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE OS ELEMENTOS QUE AFASTARAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, DINHEIRO FRACIONADO E DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS QUE ATESTARAM A HABITUALIDADE DO LOCAL –, TENDO O TRIBUNAL EXERCIDO SEU PODER DE LIVRE CONVENCIMENTO AO ELEGER AS PROVAS REPUTADAS MAIS CONSISTENTES.

2) ARGUIDA CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO SE CONFIGURA EM CONTRADIÇÃO A VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.

3)
PRETENSÃO RECURSAL
QUE
, EM SUA ESSÊNCIA, VISA À REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CARACTERIZANDO MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO.
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESE ELENCADOS NO
ART. 619 DO CPP
B.

4
) CONCLUSÃO: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REVISÃO
CRIMINAL sob nº
8070250-67.2024.8.05.0000
,
em que figura como
Embargante

WELLINGTON LISBOA DE ALMEIDA
e,
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
REJEITAR
do
s

Aclaratórios
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR